Tribunal: TJDFT
Processo: 0702514-24.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FALTAS INJUSTIFICADAS. ABANDONO DE CARGO. RECEBIMENTO INDEVIDO DE REMUNERAÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ELEMENTO SUBJETIVO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. JULGAMENTO IMEDIATO DA LIDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. Após a contestação por negativa geral, o juízo singular entendeu desnecessário abrir prazo para réplica e que “Os autos prescindem da produção de outras provas ao seu deslinde, bastando a documental já acostada aos autos e aplicação do direito à espécie, aptos ao julgamento antecipado do mérito”. Ato contínuo, proferiu sentença de improcedência dos pedidos na qual declara não haver prova documental suficiente.
2. O requerimento de provas é dividido em duas fases, a primeira de protesto genérico por produção de provas feito na petição inicial e, posteriormente, o de especificação de provas, fase na qual a parte é intimada para o requerimento específico.
3. Em que pese a contestação por negativa geral pela Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, o que torna os fatos controvertidos (CPC, art. 341, parágrafo único), a regra que rege a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC) em nada se altera, cabendo ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
4. A livre convicção do juiz e sua liberdade na apreciação das provas não deve afastar o exercício do direito constitucional de ampla defesa, mediante o indeferimento da prova que poderia influir no julgamento, realizado de forma antecipada.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.